Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-55.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004420-55.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA PASSOS - CPF: 502.366.791-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO
“NÃO PROCURADO”
. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da constituição válida em mora do devedor fiduciante, diante da devolução da notificação extrajudicial com o motivo
“não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a devolução da notificação com o motivo
“não procurado”
, enviada ao endereço constante do contrato, é suficiente para comprovar a mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, à luz da jurisprudência do STJ e do Tema 1132.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º do Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. Embora o STJ tenha admitido, no Tema 1132, como suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, tal entendimento não se aplica quando comprovado que o local não é atendido por serviço de entrega domiciliar.
5. No caso, a notificação foi devolvida com a anotação
“não procurado”,
sendo impossível concluir que houve tentativa válida de ciência do devedor, afastando a presunção de conhecimento da mora.

6. A ausência de diligência para efetivar a ciência do devedor implica violação ao devido processo legal, não podendo ser presumida a mora com base em notificação que sequer chegou ao destinatário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A constituição da mora exige a efetiva tentativa de notificação do devedor no endereço contratual. 2. A devolução da correspondência com a anotação
‘não procurado’
em local sem serviço de entrega domiciliar afasta a presunção de ciência do devedor, inviabilizando a propositura da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2007339/RS; STJ, Tema 1132.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões

da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em face de
MACIEL DA SILVA PASSOS
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da
constituição em mora
do devedor.

Inconformado, o Banco Apelante alega que a notificação foi enviada ao exato endereço fornecido pelo apelado no contrato e que a devolução com a anotação
“não procurado”
denota a sua mora, conforme o entendimento do Tema 1.132 do STJ. (ID. 281063433).

Sem angularização processual na origem, razão pela qual não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MACIEL DA SILVA PASSOS
firmou Cédula de Crédito Bancário nº º 44-2071125/24 com o
BANCO DAYCOVAL S/A
, no valor de R$ 49.964,45, a serem pagos em 36 parcelas mensais e consecutivas, para o financiamento do veículo
Mercedes Benz 709 2p, diesel, 94/95, cor branco, placa GRK4A32.
Após a inadimplência do Apelado, a instituição bancária ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
.

De início, o juízo de origem entendeu que a notificação apresentada pelo credor fiduciário não cumpria a exigência do art. 2º, § 2º, do Dec. Lei n. 911/67, intimando o credor para
emendar a peça inicial
a fim de comprovar a regular
constituição em mora
da parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial.

Posteriormente, o banco credor manifestou-se nos autos (ID. 281063402), afirmando que a documentação juntada, consistente na comprovação de envio de notificação extrajudicial com devolução do Aviso de Recebimento (AR) sob o motivo
“NÃO PROCURADO”
, é suficiente para a constituição da mora, razão pela qual requereu o regular prosseguimento da ação.

Assim, o magistrado
a quo
proferiu sentença indeferindo a inicial e julgando extinto o feito, conforme excerto a seguir:

(...)Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, a comprovação da mora é pressuposto ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Veja:

"Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

No caso dos autos, a notificação entregue aos correios não foi encaminhada à Parte, porque, no endereço do destinatário, não se presta o serviço de entrega. Assim, se analisada dita circunstância sob o prisma do devedor, não existiu tentativa idônea de comprovação da mora.

Embora não se desconheça do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça adotado no Recurso Especial 1.852.147/RS, entende-se que as razões de decidir adotadas naquela oportunidade não estão presentes na presente hipótese.

É que, no aludido Recurso Especial, por meio dos serviços prestados pelos correios, diligenciou-se, por três vezes consecutivas, ao endereço do devedor, ao final sendo devolvido o expediente com a anotação "ausente".

Assim, em resumo, houve, naquela oportunidade, três tentativas para a notificação do devedor e, assim, comprovar-se a mora na ação de busca e apreensão.

O caso dos autos é inteiramente diferente. Neste caso,
os correios não prestam o serviço naquele endereço informado
. Por alguma limitação própria da própria empresa pública,
o carteiro não se dirigiu à residência do Requerido
; ao revés,
os correios mantiveram a correspondência em sua agência local
, aguardando que o Destinatário, de alguma maneira, soubesse da existência daquele expediente e, então, espontaneamente, fosse recolher a notificação.

Ao menos no meu sentir, não havendo nenhuma circunstância a ser imputada ao Requerido talvez suficiente para sua notificação, não pode ser ele a sofrer o prejuízo que lhe imporiam a demonstração de sua mora e, consequentemente, a iminência da realização da garantia fiduciária.

Nesse sentido, já decidiu a 2ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta 'NÃO PROCURADO'."
(Agravo Regimental Cível 1005808-37.2019.8.11.0040).

De igual forma foi o entendimento do STJ no Recurso Especial 1.993.664/MT:

"A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo 'não procurado', não serve para caracterizar a mora."

Decido.

Pelo exposto, à falta de pressuposto processual específico, DECLARO extinto o feito, sem resolução do mérito. (...).” (ID. 281063416).

Da sentença se insurge a instituição apelante,
alegando ter cumprido com os requisitos necessários à constituição da mora do devedor, na forma exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, já que enviou a notificação ao endereço
exato indicado pelo devedor no contrato pactuado
.

Vejo que
razão não lhe assiste.

Conforme prevê o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

No mesmo sentido, o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei de n. 911/69, dispõe que:
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que
a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, em sede de recurso repetitivo, definiu que:
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

Nessa esteira, a controvérsia vista nos autos está em verificar se poderá ser considerada
constituída a mora
do devedor por notificação extrajudicial devolvida ao remetente constando como motivo
“NÃO PROCURADO”
.

Segundo informações fornecidas pelos órgãos dos Correios, o retorno de
“AR”
com o motivo
“NÃO PROCURADO”
significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal
não faz entregas
.

Desse modo, havendo circunstâncias excepcionais que
inviabilizam totalmente a entrega da correspondência naquele logradouro
, tal como a completa ausência de serviço de distribuição domiciliar verificada no caso em comento, essa presunção de conhecimento, por parte do Apelado, resta afastada, sendo
imprescindível a prova efetiva do recebimento pessoal pelo interessado, por terceiro ou ao menos o seu comparecimento voluntário na agência de correios
.

Sustentar a validade da constituição em mora nessas situações excepcionais representaria uma objetiva
ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
, uma vez que o devedor
não teria a chance de prevenir
a realização da garantia fiduciária mediante purgação da mora.

Ademais, não se pode olvidar que o objetivo maior da lei é assegurar a prévia notificação do devedor, de modo que o
simples encaminhamento de correspondência
, quando comprovadamente não há opção de sua entrega, em
nada contribui
para o real atingimento desse escopo protetivo da defesa do consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA . NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ . SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal . 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor . 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) Destaquei

Assim sendo, correta a conclusão da sentença que, diante das particularidades do caso concreto,
reconheceu a ausência de constituição válida da mora
em razão da efetiva
impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial no endereço fornecido
, não se
verificando desídia ou omissão imputável
ao Apelado que justificasse a desconsideração da formalidade essencial.

Dessa forma, competia à Apelante
providenciar outro meio idôneo
para a efetiva notificação extrajudicial do Apelado, a fim de assegurar sua ciência quanto ao débito e, assim, viabilizar a constituição válida da mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A,
mantendo incólume a sentença.

Sem custas e honorários advocatícios recursais, vez que não foram arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025